Tribunal: STF
Processo: Rcl 81137
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria Roma de Freitas, contra decisão de Turma Recursal, no Processo 6001103-65.2023.4.06.3803, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao julgar recurso inominado e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O dispositivo legal acima transcrito positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, verifico que a presente reclamação, proposta em 23/6/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 16/5/2025.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:   



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).   



    Ademais, nos termos do CPC, a reclamação é ação autônoma. Dessa forma, a simples juntada de petição no processo originário, em 15/12/2024, não tem relevância para a aferição da data de ajuizamento da demanda.  



    Nesse contexto a ausência de interposição do cabível agravo interno contra a decisão que julgou monocraticamente o recurso inominado acarretou o trânsito em julgado da decisão reclamada, sendo manifestamente descabida a reclamação proposta em 23/6/2025.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.    



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator